Tribunal: STF
Processo: RE 1511275
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO MAJORADO. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DO TEMA 184 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “ESTELIONATO MAJORADO. Recursos defensivos. PRELIMINARES. Legalidade do Procedimento Investigatório Criminal conduzido pelo Ministério Público. Inépcia da denúncia não caracterizada. Rejeição. MÉRITO. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Delito plenamente configurado. DOSIMETRIA. Correção de erro de cálculo no incremento na pena-base. Afastamento das agravantes de [E, M e L] porque já considerada para acréscimo da base. Inaplicabilidade do CP, art. 44. Manutenção dos regime. PROVIMENTO PARCIAL” (fl. 2, e-doc. 40). 



    A Sexta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa da recorrente (e-doc. 48). 



    2. No recurso extraordinário, a recorrente alega ter a Sexta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo contrariado o inc. I do art. 22 da Constituição da República. 



    Ressalta “que inexiste lei que discipline a investigação desenvolvida pelo Órgão Ministerial, prevendo suas hipóteses de cabimento, as formas de se iniciar tal investigação; como e quais diligências podem ser requeridas pelo Ministério Público durante sua investigação, os limites da publicidade, as garantias e direitos do investigado, a forma como serão colhidos os depoimentos, expedidas eventuais precatórias, etc.” (fl. 6, e-doc. 43). 



    Assevera que “tais resoluções são inconstitucionais e violam tanto o disposto no artigo 22, inciso I da Constituição Federal quanto o princípio da Reserva Legal. 



    Por força do disposto no artigo 22, inciso I da Constituição Federal compete exclusivamente a União legislar sobre o Direito Processual Penal, assim, tendo em vista que a investigação é nitidamente um procedimento atinente ao processo penal, somente lei poderá dispor sobre a criação ou estabelecer como deverá ocorrer procedimento investigatório pelo Ministério Público” (fls. 6-7, e-doc. 43). 



    Argumenta que “toda sua disciplina é dada por meio de resolução do Conselho Nacional do Ministério Público que, em certos pontos, restringe até mesmo direitos fundamentais, como o acesso do advogado aos autos, violando a própria Lei nº 8.906/1994. 



    E o mais importante, temos no presente caso um ato normativo secundário, editado pela própria autoridade responsável pela investigação, regulamentando como será dará a investigação por ela desenvolvida, em total desconformidade com aquilo que a Constituição Federal prevê sobre o tema. 



    Desta forma, quaisquer atos normativos editados no âmbito do Ministério Público, instituindo ou regulamentando a investigação por meio de membros do Parquet são nitidamente inconstitucionais, uma vez que violam o princípio da reserva legal, sendo assim, tais atos são desprovidos da necessária eficácia, sendo nulos de pleno direito” (fl. 7, e-doc. 43). 



    Sustenta que “quaisquer atos desenvolvidos pelo Ministério Público necessitam de previsão prévia em Lei Complementar, nos moldes dos artigos 37, caput e 128, § 5º da Constituição Federal” (fl. 8, e-doc. 43). 



    Afirma que “a investigação conduzida contra a Paciente é inconstitucional por: a) Não haver Lei Complementar regulamentando a investigação por parte do Ministério Público, e; b) As resoluções que regulamentam tal ato estão em desacordo com as normas constitucionais atinentes ao tema” (fl. 10, e-doc. 43). 



    Pede seja dado “total provimento ao Recurso Extraordinário para declarar a inconstitucionalidade do procedimento investigatório criminal, declarando assim nulo o presente feito” (fl. 15, e-doc. 43).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (e-doc. 51). 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. Sobre a repercussão geral da questão posta, tem-se que, no § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, o que deve ser objetivamente demonstrado pela parte. Não basta alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus exclusivo do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos e suficientes, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica. 



    Na espécie em exame, embora tenha mencionado a repercussão geral, a recorrente não desenvolveu argumentos substanciais para cumprir a exigência constitucional. A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetiva, articulada pela recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020; ARE n. 1.414.815-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023; e ARE n. 1.386.999-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2022. 



    5. Ainda que esse óbice fosse superado, melhor sorte não assistiria à recorrente.



    Na espécie, o Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a existência de nulidade do procedimento investigatório criminal com os seguintes fundamentos:



    “Alegada nulidade do procedimento investigatório conduzido pelo Ministério Público: o Órgão, como titular da ação penal (CF/88, art. 129, I), pode colher elementos probatórios que visem formar a sua própria opinio delicti. Evita-se, em última análise, a formação sem justa causa do processo penal. Em outras palavras, se o Parquet pode o mais (entender pela existência ou não de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria para oferecer a denúncia), pode o menos (proceder à investigação), trata-se da teoria dos poderes implícitos. 



    A questão já foi pacificada pelo STF, com repercussão geral:



    ‘4. Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação do Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada: 'O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade sempre presente no Estado democrático de Direito - do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição'. Maioria. 5. Caso concreto. Crime de responsabilidade de prefeito. Deixar de cumprir ordem judicial (art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67). Procedimento instaurado pelo Ministério Público a partir de documentos oriundos de autos de processo judicial e de precatório, para colher informações do próprio suspeito, eventualmente hábeis a justificar e legitimar o fato imputado. Ausência de vício. Negado provimento ao recurso extraordinário. Maioria’ (Tribunal Pleno, RE nº 593727/MG, Relator: Min. CEZAR PELUSO, Relator p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, j. 14/05/2015 grifado).



    Ausência de Lei Complementar que regulamente o procedimento investigatório: o Conselho Nacional do Ministério Público, valendo-se da competência estabelecida pela CF/88, art. 130, § 2º, I, editou a Resolução nº 181 de 7/8/17, que disciplina a instauração e tramitação do Procedimento Investigatório Criminal a cargo do Ministério Público, inexistindo, pois, qualquer eiva” (fls. 3-5, e-doc. 40).



    A conclusão do acórdão impugnado harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.727/MG, no qual se reconheceu a possibilidade de o Ministério Público promover investigações de natureza penal, desde que observados os parâmetros fixados à sua atuação. Esta a ementa do julgado:



    “Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Constitucional. Separação dos poderes. Penal e processual penal. Poderes de investigação do Ministério Público. (...) 4. Questão constitucional com repercussão geral. Poderes de investigação do Ministério Público. Os artigos 5º, incisos LIV e LV, 129, incisos III e VIII, e 144, inciso IV, § 4º, da Constituição Federal, não tornam a investigação criminal exclusividade da polícia, nem afastam os poderes de investigação do Ministério Público. Fixada, em repercussão geral, tese assim sumulada: ‘O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado, observadas, sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais de que se acham investidos, em nosso País, os Advogados (Lei 8.906/94, artigo 7º, notadamente os incisos I, II, III, XI, XIII, XIV e XIX), sem prejuízo da possibilidade – sempre presente no Estado democrático de Direito – do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa instituição”. Maioria. 5. Caso concreto. Crime de responsabilidade de prefeito. Deixar de cumprir ordem judicial (art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei nº 201/67). Procedimento instaurado pelo Ministério Público a partir de documentos oriundos de autos de processo judicial e de precatório, para colher informações do próprio suspeito, eventualmente hábeis a justificar e legitimar o fato imputado. Ausência de vício. Negado provimento ao recurso extraordinário. Maioria” (RE n. 593.727/MG, Tema 184 da repercussão geral, Redator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 8.9.2015).



    Esse entendimento foi confirmado em 2.5.2024, quando o Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 2.943, 3.309 e 3.318, assentou as seguintes teses:



    “1. O Ministério Público dispõe de atribuição concorrente para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado. Devem ser observadas sempre, por seus agentes, as hipóteses de reserva constitucional de jurisdição e, também, as prerrogativas profissionais da advocacia, sem prejuízo da possibilidade do permanente controle jurisdicional dos atos, necessariamente documentados (Súmula Vinculante 14), praticados pelos membros dessa Instituição (tema 184); 2. A realização de investigações criminais pelo Ministério Público tem por exigência: (i) comunicação imediata ao juiz competente sobre a instauração e o encerramento de procedimento investigatório, com o devido registro e distribuição; (ii) observância dos mesmos prazos e regramentos previstos para conclusão de inquéritos policiais; (iii) necessidade de autorização judicial para eventuais prorrogações de prazo, sendo vedadas renovações desproporcionais ou imotivadas; iv) distribuição por dependência ao Juízo que primeiro conhecer de PIC ou inquérito policial a fim de buscar evitar, tanto quanto possível, a duplicidade de investigações; v) aplicação do artigo 18 do Código de Processo Penal ao PIC (Procedimento Investigatório Criminal) instaurado pelo Ministério Público; 3. Deve ser assegurado o cumprimento da determinação contida nos itens 18 e 189 da Sentença no Caso Honorato e Outros versus Brasil, de 27 de novembro de 2023, da Corte Interamericana de Direitos Humanos - CIDH, no sentido de reconhecer que o Estado deve garantir ao Ministério Público, para o fim de exercer a função de controle externo da polícia, recursos econômicos e humanos necessários para investigar as mortes de civis cometidas por policiais civis ou militares; 4. A instauração de procedimento investigatório pelo Ministério Público deverá ser motivada sempre que houver suspeita de envolvimento de agentes dos órgãos de segurança pública na prática de infrações penais ou sempre que mortes ou ferimentos graves ocorram em virtude da utilização de armas de fogo por esses mesmos agentes. Havendo representação ao Ministério Público, a não instauração do procedimento investigatório deverá ser sempre motivada; 5. Nas investigações de natureza penal, o Ministério Público pode requisitar a realização de perícias técnicas, cujos peritos deverão gozar de plena autonomia funcional, técnica e científica na realização dos laudos”.



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. 
INCS. LIV E LV DO ART. 5; INCS. III E VIII DO ART. 129; E ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL NÃO É EXCLUSIVIDADE DA POLÍCIA NEM FORAM AFASTADAS AS ATRIBUIÇÕES DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE FIXADA NO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 593.727). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.224.812-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. (...) PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE DESDE QUE RESPEITADOS DIREITOS E GARANTIAS DA PESSOA INVESTIGADA (TEMA 184). FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO PARECER MINISTERIAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) VI - O Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado (Tema 184 – RE 593.727/MG-RG, Rel. Min. Cezar Peluso). VII - A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que ‘a técnica da fundamentação per relationem, na qual o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da CF’ (RHC 116.166, Rel. Min. Gilmar Mendes). VIII - Agravo regimental a que se nega provimento” 
(ARE n. 1.151.032-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 23.9.2019).



    “(...) Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado (Tema 184 - RE 593.727/MG-RG, Rel. Min. Cezar Peluso)” (ARE n. 1.151.032-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 23.9.2019).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. ART. 89 DA LEI 8.666/1993. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATÉRIA DECIDIDA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 184 DA RG. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENETE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. O STF entendeu que o Ministério Público dispõe de competência para promover investigações por autoridade própria (RE 593.727-RG/Tema 184). 3. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Precedentes. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 5. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.335.463-AgR-segundo, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 13.12.2021).



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.793, Relator o Ministro Cristiano Zanin, ao apreciar a constitucionalidade da Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal julgou o pedido parcialmente procedente, com modulação dos efeitos da decisão, preservando os atos já praticados. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO N. 181, DE 7 DE AGOSTO DE 2017, DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP). ATO NORMATIVO QUE DISCIPLINA TANTO O PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL (PIC) CONDUZIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO O INQUÉRITO POLICIAL. RECONHECIMENTO DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA POR PARTE DO ÓRGÃO MINISTERIAL QUE NÃO ELIMINA RESTRIÇÕES OU CONTROLES. COMPETÊNCIA CONCORRENTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA PROMOVER INVESTIGAÇÕES DE NATUREZA CRIMINAL. PROIBIÇÃO AO TITULAR DA AÇÃO PENAL PÚBLICA DE ASSUMIR A PRESIDÊNCIA DO INQUÉRITO, QUE REPRESENTA ATRIBUIÇÃO PRIVATIVA DA POLÍCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO DE UM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL DE NATUREZA ‘SUMÁRIA E DESBUROCRATIZADA’. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL. ATO NORMATIVO DO CNMP QUE ULTRAPASSOU OS LIMITES DO PODER REGULAMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO DA AÇÃO DIRETA, COM A REITERAÇÃO DAS MESMAS TESES DE JULGAMENTO FIRMADAS POR ESTE PLENÁRIO NAS ADIS 2.943, 3.309 E 3.318. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO IGUALMENTE DETERMINADA.



    I - Não se conhece da presente ação direta no que se refere ao art. 7º, I, II e III, e ao art. 18 da Resolução n. 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, diante da perda de objeto em razão da superveniente edição de novo diploma normativo tratando da matéria.



    II - A atribuição da função investigativa ao Ministério Público tem lastro constitucional e infraconstitucional, e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já firmou a compreensão de admitir esses poderes, sob o fundamento, primordialmente, de que a promoção das diligências investigatórias e a instauração de inquérito policial refletem funções constitucionalmente atribuídas ao órgão ministerial.



    III - A legitimação do poder investigatório do Ministério Público não significa imunidade a restrições ou controles. O órgão dispõe de competência concorrente para promover investigações de natureza criminal, podendo licitamente colaborar, no sistema acusatório, para a colheita do suporte probatório serviente a uma imputação penal, mas está proibido de assumir a presidência do inquérito, que configura atribuição privativa da polícia.



    IV - Os termos ‘sumário e desburocratizado’, constantes do art. 1º, caput, da Resolução n. 181/2017 do CNMP, padecem de manifesta inconstitucionalidade, por ofensa aos arts. 22, I, e 130-A, §2º, I, da Constituição Federal. 



    V - Os registros, prazos e regramentos previstos para instaurar e concluir inquéritos policiais constituem imposições extensíveis aos PICs. Inexiste autorização da Constituição Federal para a instauração de procedimentos investigativos de natureza abreviada, flexível ou excepcional.



    VI - Procedência parcial do pedido da ação direta, com a declaração de inconstitucionalidade das expressões ‘sumário’ e ‘desburocratizado’ constantes do art. 1º, caput, da Resolução n. 181/2017, do Conselho Nacional do Ministério Público, bem como com a declaração de constitucionalidade do art. 2º, V, do mesmo ato normativo, desde que interpretado conforme a Constituição e nos termos deste voto. Reiteração das mesmas teses de julgamento firmadas por este Plenário nas ADIs 2.943, 3.309 e 3.318. Modulação dos efeitos da decisão que também se determina, consoante exposto no voto” (ADI n. 5.793, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 18.8.2024).



    Na espécie, o procedimento investigatório criminal foi concluído após o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.793, pelo que preservados os atos praticados.



    Nada há a prover quanto à alegação da recorrente.



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto neste processo.



    Brasília, 6 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora